Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-82.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DO APELADO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se consideram ilícitas a revista pessoal e a busca domiciliar realizadas sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelos §§ 1o e 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como a prova derivada dos referidos atos.
Na espécie, não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a busca no domicílio do apelado, como campanas no local, monitoramento dos suspeitos ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção a denúncias anônimas e ao fato de uma adolescente ter corrido para o interior da residência ao perceber a aproximação de uma viatura policial, como suporte para a violação ao direito do recorrido à preservação de sua intimidade.
Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização da busca no domicílio do apelado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso no imóvel, justifique a medida.
Desprovido o recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002213-82.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 065.957.501-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR , DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABSOLVIÇÃO

– IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE
DA PROVA OBTIDA POR MEIO
DO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS
MILITARES
NA RESIDÊNCIA DO A
PELADO
– SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL – IM
POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
PARA A

BUSCA
DOMICILIAR
–

A
BSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se considera
m
ilícita
s
a revista pessoal
e a busca domiciliar
realizada
s
sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo
s
§
§ 1o

e
2o do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como a prova derivada
dos

referid
os

atos
.

Na espécie, não há qualquer referência
à
investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a
busca no domicílio do apelado
, como
campanas
no local, monitoramento do
s
suspeito
s
ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção
a denúncias
anônima
s
e ao fato de uma adolescente ter corrido para o interior da residência ao perceber a aproximação de uma viatura policial,
como suporte para a violação ao direito do
recorrido
à preservação de sua intimidade.

Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização
da
busca
no
domicílio
do apelado
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior
ao ingresso no imóvel
,

justifique a medida.

Desprovido o recurso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002213-82.2017.8.11.0007
, pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
/
MT, que
absolveu
Leandro De Oliveira Duarte
da suposta
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
corrupção de menores

(art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06
e art.
244-B da
Lei
n.
8.069/90
).

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
143560664
, postula

o reconhecimento d
a

legalidade e
da
validade das provas decorrentes d
o ingresso forçado dos policiais

militares
na residência do
apelado
,
ao argumento de que tal diligência foi amparada em prévios elementos de probabilidade da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas em seu interior
;
por consequência,
a
sua
condenação pelos
delito
s
capitulado
s
no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e
no
art. 244-B da
Lei
n.
8.069/90
, alegando que a materialidade e
a
autoria delitiva
s
estão comprovadas
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
143560666
, o

apelado
postula o desprovimento do presente recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
.
N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
147914656
,
opinou pelo provimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o apelante
postula a reforma da sentença que declarou nula
a prova colhid
a por meio da busca, sem mandado judicial, na residência do
apelado
e o absolveu dos crimes imputados na denúncia
,
alegando que
a referida
diligência foi amparada em prévios elementos de probabilidade da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas naquele local.

Com efeito, a
denúncia
,
que se vê
no ID
143560651
,
p. 29/31,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de abril de 2017, por volta das 19h45min, na via pública localizada
em frente e no interior da residência particular localizada na Rua Cerejeira
, no 383, Bairro São José Operário, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado LEANDRO DE OLIVEIRA DUARTE
, com vontade livre e consciente
do caráter criminoso de sua conduta, tinha em depósito
e guardava para venda e entrega ao consumo de terceiros, 12 (doze) porções contendo 7,8g (sete gramas e oito decigramas
) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.

Consta também
dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas
, o denunciado
LEANDRO DE OLIVEIRA DUARTE, agindo com consciência e vontade, facilitou a corrupção
da adolescente VITÓRIA CRISTINE MARTINS DE FREITAS com ela praticando a infração penal também acima mencionada
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar, após serem acionados
através de denúncia anônima a respeito de que duas pessoas estariam possivelmente usando drogas
em frente a referida residência, diligenciaram até o local acima mencionados e visualizaram LANDRO DE OLIVEIRA
DUARTE e a adolescente VITÓRIA CRISTINE MARTINS DE FREITAS, que mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado
, em frente ao local.

Em sequência, antes de realizarem a abordagem, os policiais militares
flagraram o momento em que VITÓRIA correu para o interior da residência, motivo pelo qual
, de início, realizaram a revista pessoal tão somente no acusado LEANDRO, ocasião em que
lograram êxito em
localizar 01 (uma) porção de substância entorpecente
que estava escondida no bolso da roupa utilizada pelo denunciado naquela oportunidade.

Ato contínuo,
os agentes policiais se dirigiram até o local onde a adolescente teria se dirigido e viram quando VITÓRIA saiu do interior
de um banheiro
localizado na residência em referência
, oportunidade em que, após busca pormenorizada no local, foram encontradas 11 (onze) porções de substâncias
entorpecentes escondidas dentro de um objeto utilizado como suporte para aguardar materiais de higiene bucal
.

Em sequência, consta que após ser indagada, a adolescente confirmou que as drogas
apreendidas pertenciam ao denunciado LEANDRO e que, em razão da aproximação da viatura policial
, teria corrido visando esconder as referidas porções
. De igual modo, na mesma oportunidade, o denunciado também confessou a propriedade das drogas apreendidas
e, ainda, que eram destinadas para a venda.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias
da ocorrência,
da quantidade da droga apreendida e seu
acondicionamento, bem como através das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão
em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo
, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas
.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção do § 1o
do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006, está acostado
às fls. 42/43-IP. [...]

Como se sabe, o
crime de tráfico de drogas atribuído ao apelado
tem
natureza permanente
, daí por que
fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
de
flagran
te
.

Na espécie
,
depreende-se destes autos que o policia
l
militar
Herisson
Santino Durães
, quando
foi ouvido na fase judicial
,
afirmou que
já
havia

denúncias
de que a casa do apelado era um ponto de comercialização de entorpecentes
e que, no dia da abordagem,
viu
a adolescente Vitória Cristine Martins
d
e Freitas correr para dentro da residência quando esta percebeu a aproximação da viatura policial, o que motivou a
perseguição da menor e a busca no interior da
casa, conforme se infere do depoimento
da referida testemunha
reproduzido na sentença absolutória, nos seguintes termos:

[...]
Analisando o caso dos autos, especialmente o depoimento do policial militar HERISSON SANTINO DURÃES, denota-se que os policiais tinham informação prévia (não documentada) de que na residência indicada ocorria tráfico de drogas.

Nesse sentido, narrou o mencionado policial, grosso modo, que no dia da abordagem estava realizando rondas pelo bairro e já conhecia a informação de que a casa era ponto de venda de droga, inclusive pelos seus familiares, e, oportunamente, visualizou a equipe da força tática realizando uma abordagem anterior em um indivíduo em uma das ruas do bairro, portanto, solicitou que esta equipe desligasse o “giroflex” e os acompanhassem até a casa do acusado. Em continuação, o policial relata que ao chegar na frente da residência uma menina saiu correndo para dentro da residência, oportunidade que a seguiu e entrou na casa. Acrescentou que a menina se escondeu dentro do banheiro, todavia, pediu que ela saísse. Após a adolescente sair do banheiro, realizou-se buscas no cômodo da casa e foi encontrada umas porções de pasta base. Ademais, realizou-se busca pelos demais cômodos da casa, mas nada de ilícito foi encontrado.

Além disso, em questionamento específico do juízo sobre o início da abordagem e a justificação para entrada no domicílio, o policial indicou que realizava rondas pelo local em razão das informações anteriores e denúncias anônimas do dia aliado ao fato da menina correr para dentro da residência no momento em que a polícia parou na frente da casa fez com que ele seguisse a adolescente e entrasse em seguida no interior da residência. [...]

Nesse contexto,

não obstante a droga
apreendida
em decorrência da referida abordagem, é de clareza solar a nulidade das buscas levadas a cabo
no domicílio do apelado
, haja vista que se consideram nulos tais atos se forem realizados sem a existência de justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas dos referidos atos investigativos, motivo pelo qual
deve ser mantida a absolvição do apelado
quanto a
o
s
crime
s
que lhe
s
fo
ram
imputado
s
na peça acusatória.

Isso porque,
na espécie
, não há qualquer referência
à
investigação preliminar ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a busca domiciliar, tais como
campanas
no local, monitoramento ou, ao menos, movimentação de pessoas
na

casa do apelado
indicativos de traficância por parte dele. Há apenas
referência a denúncias
de pessoas não identificadas e o fato de uma adolescente correr para o interior da
residência
quando percebeu a aproximação de uma viatura policial
, tal como se extrai dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a

abordagem.

Como se sabe, em razão da repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração
.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, estabelecendo que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, também, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em casas particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto prolatado pelo Ministro Gilmar Mendes, na condição de relator do recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes
da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5o, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Todavia,
no caso destes autos, não havia fundadas suspeitas para a realização de busca na
residência
do
apelado
,
daí por que
não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior à

busca em seu domicílio, justifique a medida invasiva. Até porque, o fato
de
uma
adolescente correr para o interior da
casa ao perceber a aproximação de uma viatura policial
, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se,
assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.

(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5o, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

É importante salientar, ainda nesse diapasão, que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela ilicitude da abordagem nas hipóteses em que esta é motivada por denúncia anônima (Recurso Especial n. 1.871.856); pela fama de traficante do suspeito (Recurso em Habeas Corpus n. 126.092); por tráfico praticado na calçada (Habeas Corpus n. 611.918); por atitude suspeita e nervosismo (Habeas Corpus n. 561.329); por fuga do suspeito de ronda policial (Habeas Corpus n. 415.332); ou porque o suspeito correu do portão ao ver a viatura (Habeas Corpus n. 609.072).

Diante disso, ficando demonstrado que, na espécie, não houve fundadas razões para a invasão do domicílio do apela
do
, a apreensão posterior do entorpecente padece de nulidade,
assim como também os demais elementos de convicção delas decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal, sendo assim, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do
apelado
.

Logo
, não merece reparos a sentença que reconheceu a
nulidade da

busca domiciliar

realizada unicamente com suporte em denúncia anônima
e no fato de uma adolescente correr para o interior da residência
do apelado
ao perceber a aproximação de uma viatura policial
, anulando as provas derivadas
desses atos
, em especial a apreensão das drogas
e, por consequência, absolv
endo-o

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e
no
art. 244-B da
Lei
n.
8.069/90
, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
manejado pelo
Ministério Público
,
a fim de manter inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O R E V I S O R (D E S E M B A R G A D O R P E D R O S A K A M O T O) - D I V E R G Ê N C I A

Com o devido respeito,
divirjo do Exmo. Relator
, pois entendo que o caso é pelo provimento do recurso ministerial.

Conforme já relatado, o Ministério Público, ora apelante, busca em suas razões o reconhecimento da legalidade e da validade das provas decorrentes do ingresso forçado dos policiais militares na residência do acusado, ao argumento de que tal diligência foi amparada em prévios elementos de probabilidade da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas em seu interior; por consequência, pugna pela condenação do acusado pelos delitos entabulados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, alegando que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas.

Com razão.

Como se depreende da exordial acusatória, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo, a revista domiciliar do acusado se deu em conformidade com o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, na medida em que os policiais militares na ocasião realizavam rondas pelas proximidades do local do delito, e em virtude de inúmeras denúncias anônimas indicando funcionamento de uma “boca de fumo” naquela região, e o grande fluxo de pessoas naquela localidade.

Conforme narrativa dos policiais, prestadas em juízo, ao trafegarem na rua os policiais visualizaram a adolescente Vitória e o acusado em frente ao referido local, momento em que ao avistar a viatura policial, a adolescente Vitória saiu correndo e adentrou na residência, trancando-se no banheiro.

Em virtude da atitude suspeita os policiais realizaram revista na residência ocasião em que encontrou 11 porções de drogas acondicionadas em uma embalagem plástica que serve para guardar materiais de higiene bucal.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho do depoimento do policial militar
Herisson
Santino Durães, a qual confirmou que já teriam recebidos diversas denúncias anônimas de que naquela localidade comercializavam entorpecentes. Confira-se:

“Que no dia dos fatos não se recorda quem estava dirigindo viatura, mas
naquele ponto tinha informações de que estariam vendendo drogas, pois parentes da esposa do declarante moram naquela rua.
Que tem uma chácara no local e eles falavam
que eles ficam sentados em frente
a
casa e quando veem a viatura e jogam o que tem nas mãos e entram dentro da última casa da rua, que era sem saída.
Que a residência indicada era específica. Que já
tinha percebido quando foi na casa do sogro e da sogra ficam duas cadeiras na frente da residência. Que sempre passava naquele local para inibir. Que no dia estava patrulhando e logo que passaram na rua viram a força tática fazendo abordagem nas proximidades.
Que foram com o giroflex desligado até o final da rua. Que quando chegaram próximo a residência a menina correu para dentro da casa e o declarante foi atrás dela enquanto o motorista da viatura fez a abordagem do réu. Que
a menor escondeu dentro do pote de escova de dente um pacotinho contendo aproximadamente 7 (sete) ou pedras de pasta base
. Que depois localizaram uma motocicleta que estava sendo usada pelo rapaz. Que o réu tinha um apelido conhecido pela polícia. Que era apelido
DUNGA
. Que a decisão pela abordagem era das informações de tráfico anteriores.
Que eles sempre estavam na frente e quando chegaram a menina correu. Que o declarante foi atrás da menina e o outro abordou o réu.
Que próximo da residência tem uma área verde. Que pediu para a menina sair do banheiro e quando ela saiu já olhou os lugares onde costumam esconder. Que quando olhou dentro do pote de escovas de dente e pasta encontrou um pedaço de plástico com
várias unidade
de pasta base. Que questionou a menor e ela não deu explicações. Que a
residência onde estava era a mesma casa objeto de denúncias de ponto de drogas
. Que o policial que estava junto com o declarante disse que localizou droga com o réu. Que somente pegou as pedras dentro da residência. Que conversou com o réu
LEANDRO
mas não se recorda o que ele disse. Que depois ficou sabendo pelos policiais de que o réu era conhecido e estava traficando. Que avistou os jovens em frente
a
residência e não viu se estavam usando drogas. Que os dois estavam em frente
a
residência. Que no local não tem muro e tem duas cadeiras embaixo de uma árvore em frente. Que a denúncia as pessoas informam o local. Que o que levou a fazer rondas no local é que tinha
conhecidos que moram na rua e diziam que pessoas ficavam usando drogas e entrada e saída de pessoas.
Que tinha
várias pessoas debaixo das árvores.
Que naquele dia também teve denúncia anônima pois a força tática também estava naquelas proximidades fazendo uma abordagem. Que o declarante passou pela força tática e continuou até o final da rua, onde viu a menina correndo. Que chegaram com a viatura e
já sabia que eles corriam
pro
mato ou para dentro da casa.
Que o declarante saiu do carro e correu atrás da menina. Que encontrou a droga dentro do banheiro, não fez revista pessoal nela. Que não viu a abordagem no réu. Que entrou na casa pois a VITORIA CRISTINA correu em direção a residência. Que ela estava sozinha na residência. Que dentro da residência, logo após encontrar a droga o outro policial também entrou na casa e olharam se tinha mais alguma coisa ilícita perto e já saíram. Que quando fez a busca no banheiro a menina (VITORIA) também estava junto (...)”.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos que justificaram a abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério nisso. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o conhecimento necessário para identificar padrões comportamentais, tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou domiciliar, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da
Republica
, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(...)
§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do
julgamento
: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do
julgamento
: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Portanto, não há falar em afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio.

Superada essa questão, passo analisar o pedido ministerial de condenação do apelado.

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o auto de prisão em flagrante, laudo de constatação preliminar; Relatório de investigação de tráfico de drogas; Laudo definitivo e os depoimentos prestados ao longo das investigações e da instrução.

A autoria delitiva é inconteste, na medida em que o próprio apelado em sede policial confessou que comprou a droga para poder vender e quitar
divida
de pensão alimentícia.

Ademais temos os depoimentos dos policiais militares
Herisson
Santino Durães
e
Jair Franke
que em juízo narraram, respectivamente, que:

“Que no dia dos fatos não se recorda quem estava dirigindo viatura, mas naquele ponto tinha informações de que estariam vendendo drogas, pois parentes da esposa do declarante moram naquela rua. Que tem uma chácara no local e eles falavam que eles ficam sentados em frente
a
casa e quando veem a viatura e jogam o que tem nas mãos e entram dentro da última casa da rua, que era sem saída. Que a residência indicada era específica. Que já tinha percebido quando foi na casa do sogro e da sogra ficam duas cadeiras na frente da residência. Que sempre passava naquele local para inibir. Que no dia estava patrulhando e logo que passaram na rua viram a força tática fazendo abordagem nas proximidades. Que foram com o giroflex desligado até o final da rua. Que quando chegaram próximo a residência a menina correu para dentro da casa e o declarante foi atrás dela enquanto o motorista da viatura fez a abordagem do réu. Que a menor escondeu dentro do pote de escova de dente um pacotinho contendo aproximadamente 7 (sete) ou pedras de pasta base. Que depois localizaram uma motocicleta que estava sendo usada pelo rapaz. Que o réu tinha um apelido conhecido pela polícia. Que era apelido DUNGA. Que a decisão pela abordagem era das informações de tráfico anteriores. Que eles sempre estavam na frente e quando chegaram a menina correu. Que o declarante foi atrás da menina e o outro abordou o réu. Que próximo da residência tem uma área verde. Que pediu para a menina sair do banheiro e quando ela saiu já olhou os lugares onde costumam esconder. Que quando olhou dentro do pote de escovas de dente e pasta encontrou um pedaço de plástico com
várias unidade
de pasta base. Que questionou a menor e ela não deu explicações. Que a residência onde estava era a mesma casa objeto de denúncias de ponto de drogas. Que o policial que estava junto com o declarante disse que localizou droga com o réu. Que somente pegou as pedras dentro da residência. Que conversou com o réu
LEANDRO
mas não se recorda o que ele disse. Que depois ficou sabendo pelos policiais de que o réu era conhecido e estava traficando. Que avistou os jovens em frente
a
residência e não viu se estavam usando drogas. Que os dois estavam em frente
a
residência. Que no local não tem muro e tem duas cadeiras embaixo de uma árvore em frente. Que a denúncia as pessoas informam o local. Que o que levou a fazer rondas no local é que tinha conhecidos que moram na rua e diziam que pessoas ficavam usando drogas e entrada e saída de pessoas. Que tinha várias pessoas debaixo das árvores. Que naquele dia também teve denúncia anônima pois a força tática também estava naquelas proximidades fazendo uma abordagem. Que o declarante passou pela força tática e continuou até o final da rua, onde viu a menina correndo. Que chegaram com a viatura e já sabia que eles corriam
pro
mato ou para dentro da casa. Que o declarante saiu do carro e correu atrás da menina. Que encontrou a droga dentro do banheiro, não fez revista pessoal nela. Que não viu a abordagem no réu. Que entrou na casa pois a VITORIA CRISTINA correu em direção a residência. Que ela estava sozinha na residência. Que dentro da residência, logo após encontrar a droga o outro policial também entrou na casa e olharam se tinha mais alguma coisa ilícita perto e já saíram. Que quando fez a busca no banheiro a menina (VITORIA) também estava junto (...)”. (
Herisson
Santino Durães, relatório de mídias fl. 406).

“Que o ‘pessoal’ da força tática chegou no local primeiro. Que era a última casa a esquerda. Que a menina correu para dentro da casa e escondeu a droga no banheiro. Que o LEANDRO foi abordado e foi encontrado droga com ele. Que quando chegou já tinham encontrado a droga. Que somente teve contato para apreender a motocicleta que também estava naquele local. Que não presenciou a abordagem. Que chegaram praticamente junto com a Força Tática. Que o ‘pessoal’ da força tática já tinha achado a droga. (...)”. (Jair Franke, relatório de mídias fl. 406).
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Frise-se que as declarações dos agentes policiais são coerentes e descrevem a diligência que culminou na apreensão da droga, não sobressaindo qualquer contradição apta/relevante a evidenciar intenção de prejudicar o apelado ou lhe atribuir falsamente o crime.

Saliento que no interior da residência foi apreendido 12 porções de cocaína, pesando 7,8 (sete gramas e oito decigramas) a corroborar a conclusão de que a droga apreendida era destinada à comercialização.

É cediço que os depoimentos policiais têm idoneidade e valor probante suficientes para fundamentar um édito condenatório, sobretudo quando não há nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a existência de infundado interesse de causar prejuízos ao réu.

Sobre o tema, este é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante estabelecido no Enunciado Orientativo n. 8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Noutro giro, entendo também que o apelado deve ser condenado pelo delito de corrupção de menor, pois o acusado corrompeu a adolescente Vitoria Cristine Martins de Freitas, e por se tratar de crime formal, ou seja, irrelevante à efetiva comprovação corrupção do menor, bastando, somente, sua participação, em concurso, na empreitada criminosa.

Diante do exposto, frente à expressiva sintonia entre as circunstâncias fáticas que abrangeram a apreensão da substância ilícita, somadas aos depoimentos dos policiais, merece guarida o pleito ministerial pela condenação do apelado pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 art. 244-B da Lei 8.069/90.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade do acusado
revelou-se
normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

A certidão constante no Id. 143560651, p. 139, comprova que o acusado não possui antecedentes criminais. Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias são normais à espécie delitiva.

Não obstante o crime em questão acarrete consequências nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, pois integram a própria definição jurídica do tipo.

Deixo de avaliar o comportamento da vítima, uma vez que se trata da sociedade como um todo.

Assim, tendo em vista que
todas as circunstância
judiciais (art. 59 do CP) foram favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado em sede policial disse que comprou a droga para depois vender no sentido de quitar uma
divida
de pensão alimentícia, motivo pelo qual fixo a pena provisória em
5 anos de reclusão
, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa, aplico a causa diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343), na fração de 2/3, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (7,8g de cocaína), alcançando a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Do delito de corrupção de menor

No que tange ao delito de corrupção de menores, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que todas são favoráveis, de modo que fixo a pena basilar no mínimo legal, ou seja,
1 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não constato a incidência de agravantes e nem de atenuantes, de modo que conservo a pena intermediária em
1 ano de reclusão.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Dessa forma, torno a pena definitiva em
1 ano de reclusão
.

Da aplicação do concurso formal

Aplico o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal e majoro a reprimenda imposta ao crime de tráfico de drogas (1 ano e 8 meses de reclusão) na fração de
1/6
, encontrando a pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Por fim, uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
166 dias-multa
, no valor de cada unidade em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando que o apelado não é reincidente, a pena estabelecida é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais foram totalmente favoráveis, tais situações autorizam a fixação de regime mais brando, razão pela qual estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena pelo apelado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que o apelado preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, já que não é reincidente, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade motivos e circunstâncias do crime – art. 44 inciso III, do CP) indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por
uma restritiva de direito
, a qual deverá ser especificada e fiscalizada pelo Juízo das execuções penais.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente Relator, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso ministerial,
para condenar o acusado Leandro de Oliveira Duarte pelo delito de tráfico de drogas e corrupção de menor, em concurso formal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a qual deve ser cumprida no regime inicial aberto, e a pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, convertida em uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023